Tribunal: TJSP
Processo: 0000070-11.2014.8.26.0589
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS – Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Depoimento da testemunha em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Possibilidade de análise pericial por amostragem. Desnecessidade de verificação de todas as mídias contrafeitas apreendidas – Atipicidade da conduta, estado de necessidade, causa supralegal de exclusão de ilicitude ou ainda aplicação

Ementa:

VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS – Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Depoimento da testemunha em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Possibilidade de análise pericial por amostragem. Desnecessidade de verificação de todas as mídias contrafeitas apreendidas – Atipicidade da conduta, estado de necessidade, causa supralegal de exclusão de ilicitude ou ainda aplicação direta do princípio da adequação social ou da insignificância. Descabimento. Súmula 502 do STJ e precedentes do STF – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Atenuante da confissão espontânea inócua (Súmula no 231 do STJ) – Regime aberto – Substituição da pena privativa de por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária). Redução da prestação pecuniária ao piso de um salário-mínimo (CP, art. 45, § 1o). Razoabilidade – Apelo parcialmente provido para reduzir a prestação pecuniária a um salário mínimo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000812430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000070-11.2014.8.26.0589, da Comarca de São Simão, em que é apelante VALNIR
SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
deram parcial provimento ao recurso de Valnir Silva Santos para, mantida a
condenação no crime do artigo 184, § 2o; c.c. 65, III, ‘d’, do Código Penal, reduzir
a prestação pecuniária a 01 (um) salário mínimo, vencido o 3o Juiz, Des. Ricardo
Sale Júnior, que votou pela absolvição e declara, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000070-11.2014.8.26.0589 - Processo físico
Vara Única da Comarca de São Simão Controle: 178/2014
Apelante: Valnir Silva Santos
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Antônio José Papa Junior

Voto no 10889
VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS
Materialidade e
autoria
demonstradas.
Prova
segura.
Depoimento
da
testemunha em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel

Possibilidade
de
análise
pericial
por
amostragem.
Desnecessidade de verificação de todas as mídias contrafeitas
apreendidas Atipicidade da conduta, estado de necessidade,
causa supralegal de exclusão de ilicitude ou ainda aplicação
direta do princípio da adequação social ou da insignificância.
Descabimento. Súmula 502 do STJ e precedentes do STF
Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases nos
mínimos Atenuante da confissão espontânea inócua (Súmula
no 231 do STJ)
Regime aberto
Substituição da pena
privativa de por duas restritivas de direitos (prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária). Redução da
prestação pecuniária ao piso de um salário-mínimo (CP, art. 45,
§ 1o). Razoabilidade Apelo parcialmente provido para reduzir
a prestação pecuniária a um salário mínimo.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 189/195, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Valnir Silva Santos como incurso no artigo 184, § 2o, do Código
Penal ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto
substituídos por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária de 02 (dois) salários-mínimos
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Custas
ex lege.
Inconformado, apela o réu pugnando 1) a absolvição por
atipicidade com base 1.1) no princípio da adequação social, 1.2) na
insignificância, e 1.3) no estado de necessidade (fls. 209/212).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 215/218).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 223/234).
É o relatório.
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites
abaixo estabelecidos.
Restou comprovado que Valnir Silva Santos, no dia 04
de dezembro de 2013, por volta de 11h30, na rua Deodoro da Fonseca, sem
número, na cidade e comarca de São Simão, expunha à venda e vendia,
com intuito de lucro, obras intelectuais reproduzidas com violação de direitos
autorais.
A materialidade está consubstanciada na portaria (fls.
02/04), boletim de ocorrência (fls. 05/06), auto de exibição e apreensão (fl.
07), perícia (fls. 22/26) a qual concluiu que as mídias apreendidas não
eram originais relatório final (fls. 42/43) e na prova oral
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Valnir não prestou a sua versão sobre os
acontecimentos, pois, apesar de regularmente citado (fl. 95) mudou-se de
endereço sem comunicar o Juízo (fl. 144) e teve decretada a revelia (fl.
153).
De outra banda, a testemunha Elisabethe Antônio Perez
Euzébio Anchieta afirmou que estava na via pública aguardando sua mãe
quando foi abordada por Valnir que lhe ofereceu 'DVD e CD pirata'. Colocou
os objetos em seu colo e, ao devolvê-los, entregou junto seu telefone
celular. Avisou o réu que havia lhe dado o aparelho, mas ele saiu andando e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ignorou seus pedidos. Solicitou o auxílio da polícia militar e o apelante foi
abordado (mídia à fl. 140).
Corroborando, o policial militar Juliano Júlio Chiquito,
ouvido somente na fase inquisitiva, narrou os fatos de maneira harmônica,
litteris: (...) na ocasião dos fatos foi abordado por uma moça, identificada por
Elisabethe, dizendo que estava na rua Deodoro da Fonseca próximo ao
Banco do Brasil aguardando a sua genitora quando dela se aproximou um
homem oferecendo CDs e DVDs pirateados. Que, segundo Elisabethe, ela
olhou alguns exemplares e os devolver àquele homem, que deixou o local
em seguida. Naquela ocasião Elisabethe percebeu que não estava com seu
telefone celular e acreditou que o entregou àquele vendedor junto com os
CDs e DVDs que estava olhando. Diante disto, conseguiram localizar citado
vendedor e então nele foi procedida busca pessoal e em seguida revistada
a mochila que trazia consigo, onde estavam alguns DVDs e CDs não
originais, não sendo encontrado qualquer telefone celular. Tendo em vista
que os produtos que ele estava comercializando não eram originais, todos
foram apresentados nesta Delegacia de Polícia, onde foi registrada
ocorrência, tanto pelo furto do telefone celular de Elisabethe, como pela
violação de direitos autorais, sendo naquela oportunidade, apreendidos os
CDs e DVDs que aquele homem, identificado por Valnir Silva Santos, estava
comercializando (...) (fl. 31).
O elemento subjetivo do tipo está bem caracterizado,
pois a quantidade de mídias apreendidas em poder do réu (total de 108
unidades de DVDs, cf. auto de exibição e apreensão de fl. 07), aliada à
variedade de títulos (cf. laudo de fls. 22//26) e à forma de apresentação
(estampavam baixa qualidade de impressão, com divergências na nitidez e
tonalidade das cores das fotos e da barra de código, ausência de selo
holográfico e informações da obra, além de estarem prontas para serem
comercializadas) permite concluir com segurança que foram adquiridas,
expostas à venda e eram vendidas por Valnir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Saliente-se a desnecessidade da análise de todas as
mídias e identificação de todos os titulares de direitos autorais violados para
a demonstração da materialidade delitiva, sendo suficiente a conclusão a
que chegaram os peritos de que os CDs e DVDs submetidos a exame não
eram originais.
Confira-se julgado desta Colenda Câmara:
APELAÇÃO CRIMINAL - Violação de direito autoral -
Perícia realizada por amostragem - Possibilidade -
Autoria
e
materialidade
delitiva
perfeitamente
demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação
do recorrente - Nega-se provimento ao recurso.
(Apelação Criminal no 0007252-83.2011, Rel. Des.
Ricardo Sale Júnior, julgado em 09.04.2015).
Nessa esteira também caminha a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Súmula no 574 do STJ: Para a configuração do delito de
violação de direito autoral e a comprovação de sua
materialidade, é suficiente a perícia realizada por
amostragem do produto apreendido, nos aspectos
externos do material, e é desnecessária a identificação
dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles
que os representam.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO A DIREITO AUTORAL. PERÍCIA POR
AMOSTRAGEM E EM ELEMENTOS EXTERNOS.
VALIDADE. 1. O reconhecimento da validade da prova
pericial não implica em exame aprofundado de provas,
vedado em especial, a teor da Súm. 7/STJ, mas tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente interpreta as regras atinentes à apuração dos
crimes contra a propriedade imaterial - art. 530 do CPP
e art. 184 do CP. 2. A lei autorizou menores
formalidades para atestar a falsidade da mercadoria,
não sendo razoável exigir minúcias exageradas no laudo
pericial, como a catalogação de centenas ou milhares de
CD's e DVD's, indicação de cada título e autor da obra
apreendida e contrafeita, sendo válida, ainda, a perícia
realizada nas características externas do material
apreendido. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento. (AgRg no REsp n.o 1469677/MG
2014/0185046-7, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado
em 04/09/2014, SEXTA TURMA, publicado em DJe
19/09/2014).
Noutro prisma, inviável o reconhecimento da atipicidade
da conduta, do estado de necessidade, incidência de causa supralegal de
exclusão de ilicitude ou ainda aplicação direta do princípio da adequação
social ou da insignificância. Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, na Súmula no 502, já sedimentou o entendimento segundo o qual,
“Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao
crime previsto no art. 184, § 2o, do CP, a conduta de expor à venda CDs e
DVDs piratas”.
No mesmo sentido a jurisprudência do Pretório Excelso:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL
EM
HABEAS
CORPUS (CRFB, 102, II, a). CRIME DE VIOLAÇÃO DE
DIREITO AUTORAL (CP, ART. 184, § 2o). VENDA DE
CD'S
E
DVD'S
"PIRATAS".
ALEGAÇÃO
DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA POR FORÇA DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
DA
ADEQUAÇÃO SOCIAL. IMPROCEDÊNCIA DA TESE
DEFENSIVA. NORMA INCRIMINADORA EM PLENA
VIGÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1.
Os princípios da insignificância penal e da adequação
social reclamam aplicação criteriosa, a fim de evitar que
sua adoção indiscriminada acabe por incentivar a prática
de delitos patrimoniais, fragilizando a tutela penal de
bens jurídicos relevantes para vida em sociedade. 2. O
impacto econômico da violação ao direito autoral mede-
se pelo valor que os detentores das obras deixam de
receber ao sofrer com a “pirataria”, e não pelo montante
que os falsificadores obtêm com a sua atuação imoral e
ilegal. 3. A prática da contrafação não pode ser
considerada socialmente tolerável haja vista os enormes
prejuízos causados à indústria fonográfica nacional, aos
comerciantes regularmente estabelecidos e ao Fisco
pela burla do pagamento de impostos. 4. In casu, a
conduta da recorrente amolda-se perfeitamente ao tipo
de injusto previsto no art. 184, § 2o, do Código Penal,
uma vez foi identificada comercializando mercadoria
pirateada (100 CD's e 20 DVD's de diversos artistas,
cujas obras haviam sido reproduzidas em desconformidade com a legislação).
5.
Recurso
ordinário em habeas corpus não provido. (STF - RHC:
115986 ES, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 25/06/2013, Primeira Turma, Data de
Publicação: DJe-160 DIVULG 15-08-2013 PUBLIC
16-08-2013).
Portanto, a condenação de Valnir pelo crime do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
184, § 2o, do Código Penal era de rigor.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases ficaram adequadamente assentadas nos
patamares de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na
segunda
etapa,
a
atenuante
da
confissão
espontânea reconhecida no decisum, sem impugnação ministerial não
produziu efeitos, pois vedada a redução aquém dos mínimos (Súmula no
231 do STJ).
Destarte, à mingua de outras modificadoras, as penas
resultaram definitivas em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Correto o regime aberto diante do quantum da
reprimenda e primariedade (CP, artigo 33, § 2o, c).
Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal,
a reclusão foi substituída por restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 02 (dois)
salários-mínimos. Todavia, no caso concreto, afigura-se proporcional a
fixação da pecuniária no piso de 01 (um) salário-mínimo (CP, artigo 45, §
1o).
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso de
Valnir Silva Santos para, mantida a condenação no crime dos artigos 184, §
2o, c.c. 65, III, d, do Código Penal, reduzir a prestação pecuniária a 01 (um)
salário-mínimo.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000070-11.2014 São Simão
Apelante: Valnir Silva Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO No 23.683
Ousei divergir, data máxima vênia, da Turma
Julgadora, dando integral provimento ao recurso, conforme
entendimento abaixo esposado.
O apelante VALNIR SILVA SANTOS foi
condenado como incurso à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em
regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, no
menor patamar, por infração ao artigo 184, § 2o, do Código Penal,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou a
entidades públicas e prestação pecuniária, no valor de 02 (dois)
salários mínimos.
Consta dos autos que, no dia 04 de
dezembro de 2013, por volta das 11h30min, na Rua Deodoro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fonseca, sem número, expunha à venda e vendia, com intuito de
lucro, obras intelectuais reproduzidas com violação de direitos
autorais.
O recorrente foi declarado revel (fls. 153).
Porém, em que pese o entendimento da
Turma Julgadora, a ação deve ser julgada improcedente, uma vez
que o laudo pericial é lacunoso.
Ora, com a reforma introduzida pela Lei no
10.695/03, a qual acrescentou os artigos 530-B até 530-I ao Código
de Processo Penal, estabeleceram-se regras especiais para que a
autoridade policial procedesse nos casos de violação de direitos
autorais.
Primeiramente,
o
auto
de
exibição
e
apreensão deve descrever o número de obras (reproduções)
apreendidas e qualificá-las propriamente, ou seja, conter o título da
obra, o autor, a gravadora e a distribuidora que teve seu direito
autoral violado. Além disso, necessário se faz, também, a
elaboração de laudo pericial específico que, assim como no auto de
exibição, pode ser feito por amostragem, desde que constate, além
dos aspectos externos, o que foi efetivamente gravado na mídia.
No caso concreto, o laudo pericial de fls. 22/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se limita a examinar o exterior das mídias (DVD's) e não seus
respectivos conteúdos, como deveria.
Desse modo, não há como admitir-se o delito
previsto no artigo 184, § 2o, do Código Penal sem comprovação da
reprodução de determinadas obras, com a devida identificação
(autores ou responsáveis).
Com efeito, o tipo penal pune aquele que
reproduz, sem autorização, obras de autores com exclusividade na
exploração, sendo irrelevante, para caracterizar a materialidade
delitiva, a baixa qualidade da capa e contracapa das mídias.
Portanto,
em
razão
da
ausência
de
materialidade delitiva, não há como subsistir o édito condenatório,
sendo de rigor a absolvição dos insurgentes.
Assim sendo, e sem desdouro à respeitável
convicção da Turma Julgadora, dava integral provimento ao recurso
interposto, para absolver o apelante do delito inserto no artigo 184,
§ 2o, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso II, do
Código de Processo Penal.
Ricardo Sale Júnior
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
12BB72EC
9
11
Declarações
de Votos
RICARDO SALE JUNIOR
130224A8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000070-11.2014.8.26.0589 e o código de confirmação da tabela acima.